Tribunal: TJDFT
Processo: 0712973-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712973-34.2024.8.07.0001 RECORRENTES: ROBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR, CHRISTINE BEATRIZ NASCIMENTO CARNEIRO PEREIRA RECORRIDO: VINICIUS PEREIRA AIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AMBIENTAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO, LITISPENDÊNCIA E INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. DANOS AMBIENTAIS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 1.1. É atribuição do apelante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da sentença recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 1.2. Percebe-se que em suas razões recursais o apelante rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que ato decisório merece ser reformado. 1.3. Verifica-se que o apelante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade. 2. Convém destacar que a citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. 2.1. A falta da referida providência motiva a extinção do processo nos termos da regra prevista no art. 485, inc. IV, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. 2.2. Nos termos do art. 248, § 4o, do CPC é considerada válida a entrega do mandado de citação nos condomínios edilícios ou nos “loteamentos com controle de acesso”, a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. 2.3. Nesses casos o funcionário pode recusar o recebimento do mandado citatório caso declare, por escrito, que o destinatário da correspondência está ausente, o que não foi o caso dos autos. 3. Em relação à suposta existência de litispendência, convém destacar que a litispendência ocorre com a repetição da demanda anteriormente proposta. 3.1. Assim, são idênticas as demandas que têm os mesmos elementos, ou seja, as mesmas partes, causa de pedir e pedido, nos termos da norma estabelecida pelo art. 337, § 2o, do CPC. 3.2. É importante ressaltar que os requerimentos dos autos no 0720281-58.2023.8.07.0001 e no 0712973-34.2024.8.07.0001 são distintos, tendo o demandante esclarecido que os presentes autos tratam de cobrança efetuada após o oferecimento de defesa pelos demandados na primeira ação ajuizada. 4. Ademais, observa-se que a petição inicial contém a exposição clara e coerente dos fatos e fundamentos jurídicos que sustentam o pedido de indenização, nos moldes das regras previstas nos artigos 319 e 320, ambos do CPC, não havendo qualquer defeito que justifique o acolhimento da preliminar de inépcia. 5. A presente hipótese consiste em examinar: a) se a responsabilidade pelas irregularidades ambientais do imóvel adquirido pelo apelado é dos antigos proprietários; e b) quanto ao mais, se a pretensão indenizatória exercida pelo autor foi acobertada pelos efeitos da prescrição. 6. O enunciado no 563 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar”, não sendo aplicável aos “contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”. 7. A regra disposta no art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981 estabelece que o poluidor tem a obrigação de indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade, independentemente da existência de culpa. 7.1. Nos termos da regra prevista no art. 3o, inc. IV, do aludido diploma legal, considera-se poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que, direta ou indiretamente, seja responsável por atividade que resulte em degradação ambiental. Assim, admite-se a responsabilização civil tanto do proprietário atual quanto do proprietário anterior. 7.2. Nesse sentido, o enunciado no 623 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.” 8. No caso em análise, verifica-se que os proprietários anteriores, ora apelantes, tinham ciência do procedimento administrativo (no 02029.001322/2007-68) instaurado por meio do auto de infração no 530027/D, em virtude do desmatamento de vegetação. 8.1. A despeito de ter o primeiro demandado efetuado o pagamento da multa, não procedeu à regularização da área degradada antes da celebração do negócio jurídico de compra e venda. 8.2. Diante desse cenário, como o demandante assumiu os custos alusivos à recuperação ambiental, tem agora legítima pretensão regressiva contra os proprietários anteriores, responsáveis pela degradação, com o objetivo de obter o ressarcimento dos valores pagos (art. 934 do Código Civil). 9. A respeito do fato jurídico da prescrição é conveniente destacar que se trata de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 9.1. Ademais, apesar de não ter o Código Civil estabelecido a definição a respeito da pretensão é possível entendê-la como o poder de exigir uma prestação. Não se confunde, portanto, com o conceito de direito subjetivo em si, que é de cunho estático. 9.2. O termo inicial do transcurso do prazo de prescrição define-se pelo critério subjetivo da actio nata, de modo que o exercício da pretensão, nesse caso, é possível apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano. 9.3. A pretensão exercida pelo autor consiste na possibilidade de obter indenização dos prejuízos decorrentes da ausência de regularização ambiental do imóvel adquirido, resultando na necessidade de reparação ambiental assumida pelo demandante. 9.4. No caso, as irregularidades ocorreram no período compreendido entre outubro de 2007 e março de 2009, tendo sido comunicado ao demandante, no dia 13 de agosto de 2021, por meio de ofício enviado pelo IBAMA, motivo pelo qual a referida data deve ser considerada como o termo inicial para o início da pretensão ora exercida pelo autor. 10. Nos termos da regra prevista no art. 80 do CPC pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 10.1. O entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não é o caso dos autos. 11. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 205 do Código Civil, sustentando que o acórdão recorrido aplicou equivocadamente o critério subjetivo da actio nata, ao fixar como termo inicial da prescrição a ciência do dano pelo recorrido, ocorrida em 2021, em vez da data do inadimplemento contratual, em 2010; b) artigos 186, 927 e 934, todos do CC e 14, §1o, da Lei no 6.938/81, defendendo que a decisão impôs responsabilidade civil e ambiental sem culpa, dolo ou nexo causal direto, criando perpetuidade da obrigação propter rem; c) artigo 422 do CC, por contrariedade ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório, uma vez que o recorrido permaneceu por mais de onze anos no imóvel sem qualquer impugnação, adotando conduta incompatível com a lealdade contratual. Nos aspectos acima, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ a fim de comprová-la Indicam, ainda, ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada violou a referida norma legal. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, embora oportunizada a regularização, as partes recorrentes deixaram de efetuar o recolhimento em dobro, limitando-se à juntada da GRU e do comprovante referente ao preparo simples. A propósito, confira-se a orientação jurisprudencial do STJ, aplicável ao caso: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. (...) 2. A jurisprudência do STJ possui entendimento segundo o qual deve ser reconhecida a deserção do recurso especial se, após a intimação, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. 3. No presente caso, a parte não atendeu à determinação de recolhimento em dobro e efetuou o recolhimento na forma simples, o que impõe a incidência da súmula 187 do STJ. Deserção do recurso especial reconhecida. Precedentes. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da Presidência e, de plano, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.534.804/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 205 do CC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que “O prazo prescricional para o ajuizamento da ação em que se objetiva a reparação de danos materiais e morais decorrentes de dano ambiental inicia-se a partir do conhecimento dos fatos e de suas consequências pelo titular do direito subjetivo” (REsp n. 2.207.557/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colheria o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 186, 422, 927 e 934, todos do CC e 14, §1o, da Lei no 6.938/81, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não mereceria curso o apelo, uma vez que "É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 2.010.920/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Tampouco caberia dar seguimento ao inconformismo quanto à alegada violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021